Tribunal: TJSP
Processo: 2220346-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vania Ribeiro Silva Sanchez contra decisão que determinou a suspensão do processo em ação que busca o reconhecimento da ilegalidade de descontos em benefício

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vania Ribeiro Silva Sanchez contra decisão que determinou a suspensão do processo em ação que busca o reconhecimento da ilegalidade de descontos em benefício previdenciário e a condenação por danos morais. A parte recorrente alega que a questão dos danos morais 'in re ipsa' já está pacificada, e a suspensão contraria princípios da razoável duração do processo e da eficiência jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do processo, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre o tema dos descontos indevidos e danos morais, é adequada, considerando a alegação de matéria já pacificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo foi determinada em conformidade com o Tema 59 do TJSP, que trata da configuração de dano moral 'in re ipsa' em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

4. A decisão de suspensão visa garantir a segurança jurídica e a uniformização das decisões, sendo necessária até que o entendimento sobre o tema seja pacificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de processos em razão de IRDR é medida necessária para garantir a uniformização das decisões e a segurança jurídica. 2. A alegação de matéria pacificada não impede a suspensão quando há divergência de julgados e necessidade de pacificação."

Legislação citada: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência citada: TJSP, AI no 2213704-91.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 16.07.2025.; TJSP, IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 29.05.2025.